Tribunal: TJMT
Processo: 1016523-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1016523-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
RECORRIDO RAFAELA GRASSI ZAMPIERON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 14390962) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 27203990):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA “ONLINE” DE ATIVOS FINANCEIROS NA CONTA CORRENTE EM QUE A DEVEDORA RECEBE SEU SALÁRIOS E DETERMINAÇÃO DE DESCONTO DE 30% DE SEU RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...) As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. (...) As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1407062/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 2. No caso, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente a contrato de financiamento/empréstimo para aquisição de veículo, tendo o magistrado autorizado penhora de valores na conta corrente em que a devedora recebe seu salário, bem como desconto de 30% de seu salário líquido diretamente na sua folha de pagamento. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos da executada acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 3. Ademais, sabe-se que, conforme mencionado pela própria decisão agravada, “a doutrina e jurisprudência (...) têm admitido a possibilidade de penhora de percentual do salário como medida excepcional, que se justifica quando subsistir prova de que o ato de constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família”, e não houve, na petição do credor que ensejou a penhora/constrição e desconto em folha de pagamento, qualquer documento minimamente demonstrativo de que a medida não comprometeria a subsistência da devedora e de sua família, enquanto, lado outro, verifica-se do caderno processual eletrônico recursal uma verdadeira enxurrada de documentos devotados à demonstração dos gastos suportados pela devedora e sua família com sua normal subsistência e também com o custeio de seu tratamento para cura do câncer que lhe foi diagnosticado, havendo até mesmo fotografia retratando a cicatriz deixada pela cirurgia para extração de tumor encefálico. 4. Assim, seja por ausência de qualquer motivo autorizador da flexibilização da regra geral de impenhorabilidade dos proventos da devedora, ou por completa ausência de demonstração de que a medida não afetaria seu sustento e de sua família, havendo, ainda, muitos elementos de convicção em sentido diametralmente oposto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.” (N.U 1016523-29.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade da revalorização das provas produzidas, uma vez que o acórdão recorrido, deixou de valorar o novo entendimento jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 31809980) e preparado (ID 31813989).
Contrarrazões juntadas conforme ID 34380954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, o Recorrente defende a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da Recorrida, aduzindo que não houve demonstração da utilização da integralidade de seus proventos para seu sustento e de sua família.
No entanto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, decidiu que “trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente a contrato de financiamento/empréstimo para aquisição de veículo, tendo o magistrado autorizado penhora de valores na conta corrente em que a devedora recebe seu salário, bem como desconto de 30% de seu salário líquido diretamente na sua folha de pagamento. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos da executada acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor”, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.
6. [...] 8. A interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.
10. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX